Tribunal: TJDFT
Processo: 0748059-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748059-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL (PGDF), DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0052354-88.2014.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (Id. 211852444 dos autos de origem): “TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, partes qualificadas nos autos, ao alegar, em síntese, necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença, além de excesso de execução se superada a preliminar (ID 199978158). Foram anexados documentos. A autora se manifestou para reforçar a tese da desnecessidade da fase de liquidação e apresentou nova planilha com incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, como indicou o réu (ID). Anexou documentos. Intimado sobre a peça da autora, o réu reforçou a tese da necessidade de liquidação prévia à execução, com invocação dos argumentos apresentados na impugnação. No que tange à aplicação da SELIC, o réu impugnou a incidência de juros sobre juros (ID 208504811). É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se a questão processual. O réu sustentou que a sentença foi expressa ao estabelecer que os encargos moratórios incidentes sobre cada uma das faturas seriam apurados em fase de liquidação. Todavia, A quantificação da condenação é possível por simples cálculos aritméticos, porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme estabelece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Diante disso, indefiro o pedido do réu. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal com base no título executivo de ID 150889495 - Pág. 9, modificado pelos ID 150889595 - pág. 37, ID 150889631 e ID 150889710, no qual a autora executa o item “a” do título judicial que condenou o réu ao pagamento dos encargos moratórios incidentes sobre cada uma das faturas pagas em desacordo com a Cláusula Sétima do contrato, na forma constante no respectivo Parágrafo Terceiro, de modo que, sobre cada uma destas faturas, incida juros de mora 1%(um por cento) ao mês, além da atualização monetária pela TR, ambos contados a partir do 10o do recebimento das faturas e do relatório de atividade mensal, somado, ainda, a multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor de cada fatura. O réu impugnou genericamente a planilha da autora ao argumento de que não está respaldada em provas da data de vencimento e de pagamento das faturas. Intimado a se manifestar sobre a nova peça da autora, na qual aponta cada item das faturas e notas fiscais constantes dos autos, o réu invocou o argumento da necessidade de liquidação sem impugnar nenhuma fatura ou datas em que ocorreu o pagamento com atrasos. A planilha de apuração da mora incidente sobre o pagamento das faturas apresentou a data do vencimento (dez dias após o faturamento), data do pagamento, dias da mora, valor e atualização, conforme título judicial, com indicação de cada um dos IDs dos autos do processo. Apesar da indicação de cada fatura nos autos, o réu não impugnou nenhuma divergência da comprovação do pagamento e dos dias da mora, motivo pelo qual acolho os dados apresentados, pois elaborados nos termos da condenação contida na sentença. Em análise ao título executado nesses autos, percebe-se que restou determinada a apuração do valor, com incidência, sobre cada uma destas faturas, juros de mora 1% (um por cento) ao mês, além da atualização monetária pela TR, ambos contados a partir do 10o do recebimento das faturas e do relatório de atividade mensal, somado, ainda, a multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor de cada fatura, consoante planilha da autora de ID 203345861. Nesse contexto, corretos os dados apresentados na planilha da autora, porque em conformidade com o título judicial. A incidência da taxa SELIC não constou do título judicial, porque anterior a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Trata-se, pois, de taxa de atualização com incidência imediata, por determinação constitucional, motivo pelo qual a partir de dezembro de 2021 deve incidir exclusivamente a taxa SELIC sobre o montante consolidado. Ressalte-se que a aplicação sobre o montante consolidado do débito não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até dezembro de 2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” O réu alegou, ainda, incorreção do cálculo dos honorários sucumbenciais, porque a sentença foi prolatada já na vigência §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual se deve aplicar as faixas lá indicadas. Quando aos honorários sucumbenciais, o título judicial assim estabeleceu: “SENTENÇA: Em razão da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno a parte autora e a parte ré ao pagamento, respectivamente, de 30% e 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil/73. ACÓRDÃO: Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios da Autora e do Réu para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, nos percentuais respectivos de 30% e 70%. DECISÃO STJ: Assim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, de rigor a majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados.” Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça apenas majorou os honorários da origem, motivo pelo qual devem incidir sobre próprio percentual fixado na origem, sem possibilidade de se somar os honorários. Isso porque aqueles honorários recursais não possuem existência autônoma. Importante destacar que a discordância do réu quanto à condenação dos honorários advocatícios deveria ser apresentada na fase recursal e não no cumprimento de sentença. Isso porque, após o trânsito em julgado da sentença, a execução está subordinada ao título judicial sem possibilidade de rediscutir os limites da condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse contexto, observa-se que a planilha da autora apresentada no ID 203345861, apresentou equívoco no que tange os cálculos dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual será acolhida apenas o valor do débito principal. Com relação à sucumbência incide a norma do §7o e observância da gradação mínima prevista nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porque a causa não apresenta complexidade. Em face das considerações alinhadas, REJEITO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor do débito principal em R$ 3.029.419,37 (três milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), que deverá ser acrescida dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos, com observância da graduação dos §§3o e 5o do Código de Processo Civil. Em relação ao precatório, a autora requer a expedição com isenção do imposto de renda ao alegar verba de natureza indenizatória. No entanto, verifica-se que apesar de a autora nomear ação de indenizatória o objeto não tem natureza indenizatória, para fins de isenção de imposto de renda. Isso porque se trata de ação de cobrança por inadimplemento de contrato administrativo. Indefiro, portanto, o pedido. Após a preclusão desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal, com os acréscimos dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, na forma dos parâmetros estabelecidos nesta decisão, e dos honorários sucumbenciais fixados nesta decisão. Na sequência, expeçam-se os precatórios, inclusive com inclusão dos honorários sucumbenciais fixados nesta decisão”. Sustenta o Agravante, em suma, que a condenação é ilíquida e que é necessária a prévia liquidação da sentença. Informa que a liquidação de sentença foi determinada pelo próprio título executivo judicial, tendo em vista que houve apenas o reconhecimento das parcelas postuladas na fase de conhecimento, sem apontar o valor de cada uma. Reforça que “tratando-se de encargos de mora referentes a faturas pagas com atraso, o cálculo do valor devido exige dilação probatória quanto às datas e vencimento e do efetivo pagamento, os quais exigem a apresentação de documentos e a tomada de decisões pelo Juízo da causa. Inclusive, seria imprescindível a produção de prova pericial contábil”. Defende a conversão do cumprimento de sentença em liquidação. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a necessidade de conversão do feito em liquidação de sentença para estabelecer o quantum debeatur. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 66131999). Sem preparo É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante sustenta, em suma, que a condenação é ilíquida e que é necessária a prévia liquidação da sentença. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que a ação de indenização ajuizada pela Agravada em face do Agravante foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos (Id. 12783315): “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal formulado POR TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. E INTERCOM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. em face do DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, partes qualificadas nos autos, para: a) condenar o Réu ao pagamento dos encargos moratórios incidentes sobre cada uma das faturas pagas em desacordo com a Cláusula Sétima do Contrato instrumentalizado às fls. 34-42, na forma do correspondente parágrafo terceiro, de modo que sobre cada uma destas faturas incidam juros de mora 1% (um por cento) ao mês, além de atualização monetária pela TR, ambos contados a partir do 10o dia do recebimento das faturas e do relatório de atividade mensal, somada, ainda, a multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor de cada fatura, a ser apurado em liquidação de sentença; b) condenar o Réu ao pagamento dos valores destinados à aquisição de 1.710 DVR's Kits veiculares e 3.420 câmeras, cujo montante deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença, observadas as notas fiscais de compra juntada aos autos, tudo acrescido de correção monetária pela TR, incidente a partir de cada desembolso, somados aos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, condenou as Autoras e o Réu ao pagamento, respectivamente, de 30% e 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973”. Transitada em julgado o título executivo judicial, o Agravado manejou cumprimento de sentença, objetivando receber o montante de R$ 3.325.860,50 (três milhões trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e sessenta reais cinquenta centavos) relativos ao pagamento dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas pagas em atraso (item a da sentença exequenda). Assim, em análise superficial, entendo que o valor devido por cada uma das faturas pagas em atraso deve ser apurado em liquidação de sentença, conforme determinado no título executivo. A liquidação de sentença visa encontrar o valor da condenação que não se mostra líquida. Em outras palavras, liquidar a sentença é encontrar o que nela falta para torná-la completa, de forma que não pode ensejar nova discussão a respeito daquilo que já foi decidido. Assim, a liquidação mostra-se necessária nas sentenças genéricas, nas quais se verifica omissão em relação ao valor efetivamente devido pela parte condenada. No caso, entendo que o valor de cada uma das faturas pagas em desacordo a Cláusula Sétima do Contrato deve ser encontrado em sede de liquidação de sentença. Ora, ainda que as contas apresentadas pelo exequente sejam líquidas, elas se basearam na apuração realizada pelo expert em contabilidade contratado, o qual apurou o valor de cada uma das faturas pagas em atraso e aplicou os encargos moratórios determinados no título executivo. Ou seja, houve a apuração de forma unilateral e sem o devido contraditório. No mais, houve determinação expressa da fase de liquidação da sentença, para que fossem apurados quais seriam os valores efetivamente devidos. Por fim, a decisão ora atacada acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a expedição dos precatórios após a atualização dos valores, situação que pode acarretar prejuízos ao Agravante, Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe complementar as contrarrazões recursais. Comunique-se Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora